Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-11.2017.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001454-11.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI - CPF: 919.955.581-68 (RECORRENTE), TAINA DE CAMPOS RONDON - CPF: 040.590.881-45 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV - CNPJ: 05.193.668/0001-16 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso
: 1001454-11.2017.8.11.0037

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI

Recorrido(s):

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA – TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO – INVALIDEZ QUE NÃO DECORREU DE ACIDENTE DE TRABALHO – DECISÃO QUE SE FUNDOU EM PROVA PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de ação de
concessão de aposentadoria por invalidez
promovida por

Ivanete Rodrigues da Costa Rapachi
, ora recorrente, em desfavor do

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste - IMPREV
, em que requer a concessão de aposentadoria por invalidez de forma integral e, subsidiariamente, auxílio-saúde.

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 177398274), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente o pedido inicial

para
determinar
que o reclamado proceda à implantação do benefício de aposentadoria por invalidez em seu favor,
a ser calculado com base no tempo de contribuição
.

Em argumento recursal, a recorrente
aduz que
faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais
, conforme dispõe o art. 55 da lei municipal aplicável ao caso, uma vez que sua situação de saúde decorreu de acidente de trabalho, o que teria ficado comprovado por meio das provas testemunhais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 177398287, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença
não
comporta reparo.

A questão aqui a ser analisada diz respeito à possibilidade ou não da reclamante receber a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, e não com base no tempo de contribuição.

Nesse sentido, vejamos o que prevê a legislação municipal aplicável ao caso sobre essa questão, notadamente o art. 55 da
L
ei

n
º 706
/2001, e art. 12, inciso I, da Lei
n° 1.662/2016.

Art. 55 Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição,
exceto se decorrentes de acidente em serviço
, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.

Art. 12
Os servidores abrangidos pelo regime do IMPREV serão aposentados:
I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido quando insuscetível de readaptação,
sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 13:

Sendo assim, para que a servidora tenha direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria em sua integralidade, necessário identificar se a sua invalidez para o trabalho teve como causa acidente em serviço.

Diante disso, conforme consignado pelo Juízo de origem, tanto o
laudo pericial
realizado pelo instituto previdenciário (id.
177398238
), como o laudo emitido pelo perito judicial (id.
177397710
),
atestaram que a incapacidade da servidora reclamante
não decorreu de moléstia profissional ou por acidente de trabalho.

Desta forma,
constata-se que
os
proventos
devem ser
proporcionais ao tempo de contribuição
,
e não integrais, posto que não restou caracterizado que a invalidez foi decorrente de acidente em serviço
, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, nos moldes do art. 12, inciso I, da Lei Municipal n° 1.662/2016.

Pois bem, não obstante as provas testemunhais indicarem que o acidente sofrido pela reclamante ocorreu dentro da escola, ou seja, do seu ambiente de trabalho, a decisão judicial recorrida está fundamentada em prova pericial técnica.

No presente caso, é razoável que o laudo emitido pelo profissional com capacidade técnica tenha prevalência sobre a prova testemunhal, até mesmo porque a afirmação das testemunhas de que a queda ocorreu na escola, em nada possui relação com o que versam os dispositivos acima citados.

Deve ficar comprovado que a doença decorreu necessariamente de acidente em serviço, não se restringindo aqui a questão apenas ao local onde ocorreu o acidente, mas sim se este foi a causa exata, conforme a medicina, dos problemas de saúde.

Contudo, tal relação de causa e consequência entre acidente e invalidez para o trabalho só pode ser atestada por profissional da área, o qual possui o conhecimento técnico necessário para emitir conclusão.

Outrossim, o magistrado é livre para apreciar e valorar as provas, desde que se restrinja aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, bem como que explique a motivação que o levou ao convencimento. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.
3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.
4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina,
entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal,
visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.
5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
(N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESNECESSIDADE -
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – PREVALÊNCIA SOBRE A PROVA TESTEMUNHAL
– PRELIMINAR REJEITADA – ANÁLISE DO SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DO VEÍCULO – ACIDENTE CAUSADO POR SUPOSTO DEFEITO DO CÂMBIO – HIPÓTESE AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o laudo, elaborado por perito judicial, foi utilizado como razão determinante para o resultado da Ação, o que prevalece sobre a prova testemunhal.

Se a análise computadorizada do sistema de controle do motor e do câmbio Dualogic efetuada durante a perícia não demonstrou qualquer problema técnico que tenha motivado o acidente e tampouco o alegado vício oculto, não cabe indenização.
(N.U 0021659-08.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024